Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701874-16.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA PAULA FERNANDES DE SOUSA, INSTITUTO AOCP DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra a decisão que determinou a suspensão do processo, para aguardar o trânsito em julgado nos autos da Ação Civil Pública no 0703821-71.2025.8.07.0018, com fundamento na tese fixada no Tema 60 do STJ. Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de erro material, contradição e omissão, ao argumento de que a decisão vinculou o destino da presente ação individual ao resultado de ação coletiva cujo objeto não se confunde com o desta demanda. Aduz que a ação civil pública trata da alegada ilegalidade da distância exigida para candidatas do sexo feminino no teste de corrida, matéria que teria sido expressamente afastada pelo acórdão proferido nesta lide individual, por configurar inovação recursal. Alega, ainda, que a decisão embargada deixou de se manifestar acerca da preclusão do direito da parte autora de requerer a suspensão, uma vez que o pedido foi formulado muito tempo após o ajuizamento e ampla divulgação da ACP, em descompasso com o prazo previsto no art. 104 do CDC. Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar o erro material e a contradição apontados, com efeitos infringentes, a fim de indeferir o pedido de suspensão e determinar o prosseguimento do feito. Contrarrazões pela rejeição dos embargos É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material. Conforme orientação jurisprudencial consolidada, o manejo de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à modificação de seu conteúdo, salvo em hipóteses excepcionais em que o suprimento do vício apontado acarrete, de forma reflexa, a alteração do resultado do julgado. No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios alegados. A decisão embargada foi clara ao determinar a suspensão do processo com fundamento no Tema 60 do STJ, que prevê a possibilidade de sobrestamento das ações individuais até o julgamento definitivo de ação coletiva com objeto correlato. Ainda que o embargante sustente a distinção entre o objeto da ação civil pública e o da presente demanda individual, tal argumento revela mera inconformidade com o mérito da decisão, não configurando contradição ou erro material. O acolhimento da tese recursal demandaria reexame da matéria fático-jurídica já apreciada, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Da mesma forma, não há falar em omissão. O fato de o julgador não acolher a tese de preclusão não significa ausência de manifestação sobre o ponto, mas sim juízo implícito de rejeição. Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados, resta evidente que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão embargada, finalidade que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC. Ressalte-se, ainda, que mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável a configuração de algum dos vícios elencados no referido dispositivo legal. Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração, por não vislumbrar na decisão embargada qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator